Tribunal: TJSP
Processo: 2260727-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260727-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
PAULO HENRIQUE BORGES SPARRAPAN e OLIVIA SANTOS DA SILVA, são
agravados ITAÚ UNIBANCO S/A, SANDRO RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA e
VIVIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260727-43.2019.8.26.0000 -Voto no 36.401
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260727-43.2019
AGRAVANTES: Paulo Henrique Borges Sparrapan e outro
AGRAVADOS: Itaú Unibanco S/A e outros
COMARCA: São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Intimação
das datas dos leilões por carta enviada ao endereço que constou do
contrato. Regularidade. Tutela provisória visando a suspensão dos
efeitos da arrematação. Indeferimento. Recurso desprovido.
VOTO n° 36.401
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor Ricardo de Carvalho
Lorga que, em ação visando a anulação de leilão de imóvel objeto
de alienação fiduciária, indeferiu a tutela de urgência. O magistrado
reconheceu a regularidade no procedimento de execução
extrajudicial porque a instituição financeira providenciou a
notificação por edital para constituição em mora e tentou intimar
pessoalmente os devedores sobre as datas dos leilões. Anotou que
não houve licitantes nos leilões, daí a regularidade da outorga de
quitação pelo credor, nos termos do art. 27, §6o da Lei 9.514/97.
Os Agravantes, devedores, alegam
que não foram intimados pessoalmente das datas dos leilões. Pedem
a suspensão dos efeitos da arrematação.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260727-43.2019.8.26.0000 -Voto no 36.401
3
É o relatório.
Em ação visando a anulação de leilão
de imóvel financiado, objeto de alienação fiduciária, os devedores
alegam que não foram intimados pessoalmente sobre as datas dos
leilões.
As cartas de intimação dos leilões
foram emitidas pela credora em 15/01/2018 e recebidas no
endereço que constou no contrato em 19/01/2018 (fls. 61 e 131 do
processo principal), o que indica a regular intimação dos devedores
fiduciantes acerca dos atos expropriatórios, especialmente tendo em
conta o disposto no art. 27, §2o-A da Lei 9.514/97, com as
alterações inseridas pela Lei 13.465/17: “Para os fins do disposto
nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço
eletrônico.”.
Não
houve,
pois,
nenhuma
irregularidade na intimação dos devedores para os leilões.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator